Tribunal: TCU
Processo: 031.860/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Ângela Márcia Martins da Silva, Aparecida dos Santos Cunha, Bernadete Barros de Almeida, Jacqueline Fernandes dos Santos, Júlia Pereira da Silva, Maria Glória Passamani, Maria Heloysa Soares Margalho, Marilândia Rocha Torres, Marília Rocha Torres Machado Alves, Monica Fabiane Silveira de Lucena, Valdiece Ferreira de Oliveira e Viviane Souza Campos de Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha a partir do falecimento de Geraldo Franca dos Santos, Silvano Monteiro Margalho, Ozivan Teixeira da Silva, Jozias Pereira de Oliveira, Carlos Alberto Souza Campos, Alberto de Oliveira Torres, José Mário de Lucena, José Carlos Galdino de Almeida e José Felix da Cunha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de pensão militar em favor de Ângela Márcia Martins da Silva (à Peça 4 sob o no 59310/2019), Viviane Souza Campos de Freitas (à Peça 6 sob o no 60091/2019), Marilândia Rocha Torres (à Peça 7 sob o no 60220/2019) e Bernadete Barros de Almeida (à Peça 10 sob o no 64003/2019), além do ato de alteração da pensão militar em favor de Júlia Pereira da Silva Margalho e Maria Heloysa Soares Margalho (à Peça 3 sob o no 58872/2019), assinalando a legalidade, ainda, dos atos de reversão da pensão militar em favor de Jacqueline Fernandes dos Santos (à Peça 2 sob o no 27576/2019) e Marília Rocha Torres Machado Alves (à Peça 8 sob o no 60356/2019), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de pensão militar em favor de Valdiece Ferreira de Oliveira (à Peça 5 sob o no 59316/2019), Maria Glória Passamani e Monica Fabiane Silveira de Lucena (à Peça 9 sob o no 61288/2019), além de Aparecida dos Santos Cunha (à Peça 11 sob o no 64461/2019), negando-lhes o respectivo registro, diante da indevida percepção dos proventos da anterior reforma em dois ou mais níveis acima daquele ostentado pelo militar-instituidor na atividade; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.2 deste Acórdão, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.